Tribunal: TJMT
Processo: 1053177-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053177-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA - CPF: 704.733.311-87 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA
CONFIGURADA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRI
A À
BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
somente

depois
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há
se
falar

em

ausência
de interesse processual,
devendo
ser
garantido
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
,
conforme

assegurado
no art. 5o,
inciso
XXXV, da CF.
O
ajuizamento de ação visando suspensão dos serviços, indenização por danos morais e repetição de indébito
não
exige a apresentação
de prévio requerimento administrativo.

2.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador
configura
conduta ilícita.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
A
cobrança
de
valores

sem

expressa

previsão

contratual

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

4.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053177-70.2023.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido:
JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
Noticiou
que:
a)
contratou

serviços de

telefonia
e internet
da parte reclamada
; b) a
partir
de
janeiro
/2023
iniciou
a
cobrança
de
serviço
s

não

contratado
s
e
não

utilizados
; e c)
efetuou
o
pagamento

indevido
de R$374,38 d
e

cobranças

indevidas
.
Requereu
a
suspensão
dos
pagamentos
,
indenização

por

danos

morais
e
repetição
de
indébito

dobrad
a
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
a)
não

há

prova
que a
parte

reclamante

contratou
e
utilizou

os

serviços

impugnados
; b)
é
indevida
a
cobrança
; e c) o
dano

deve
ser
indeniz
ado
e o valor
pago

restituído

em
dobro.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a)
não

há
interesse de
agir
da
parte

reclamante
,
pois

não

tentou
resolver
administrativamente
o
problema
antes de
entrar
com a
ação
; b)
os

serviços
que a
parte

reclamante

alega

não

ter

contratado

fazem

parte
do plano
desde
a
contratação
,
não

caracterizando

alteração
unilateral; c) é
incabível
o
pedido
de
repetição
de
indébito
,
uma

vez
que
os

serviços

foram

efetivamente

ofertados
e
prestados
; e d)
não

houve

inscrição
de
restritivos
de
crédito
,
sendo

incabível
a
condenação
a
título
de
danos

morais
.
Requereu

sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações
específicas
em que há exigências pré-definidas para a satisfação
das condições da ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
a
suspensão
das
cobranças

em

fatura
de
telefonia
,
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
e
não

há

nenhuma
norma
que
exija
o
prévio
requerimento

administrativo
.

Não
obstante
existir

casos

previstos

em
lei que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
(
a

exemplo
do
Tema 915,
Recurso

Repetitivo
,
REsp
1304736/RS
), no
presente

caso
,
por

inexistir
norma que
estabeleça

esta

condição
,
deve

prevalecer
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
(art. 5o,
inciso
XXXV, da CF).

Neste
sentido

já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Por
esta

razão
, o simples
fato

de a

parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo, a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Origem da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar

o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que a

liberdade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nesse
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as partes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

A
propósito
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral. A
cobrança

sem

embasamento

contratual
, no
caso
,
prova
do
refinanciamento
,
enseja

conduta

ilícita
.
(...) (
TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresenta
o
contrato

celebrado
com a
parte

reclamante
, de
maneira
que
não
é
possível

verificar
se a
cobrança
dos
serviços

“
Skeelo

AudioBooks
,
Bancah

Jornais
,
Funkids
, Band News, Estádio TNT Sports,
Paramout
+, Clube de
Revistas
,
Ubook
,
NewsCo
+, LIONSGATE+,
Goread
, Babbel,
Skeelo
Top,
Abril
News Digital,
Nexflix

Padrão
com
Anúncios
e HBO Max”

possui

efetivo

respaldo

contratual
.

Nos
termos
do
artigo
6o,
inciso
VIII do CDC, o
consumidor

tem

direito
à “
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
”.

Diante disso e considerando que a empresa reclamada possui plenas condições de comprovar o teor do contrato pactuado, tenho como verossímeis as alegações da parte
reclamante.

Além
da
verossimilhança
,
entendo
que
o

consumidor
é
também

hipossuficiente
para
comprovar
o real
teor
do
contrato

firmado
, pois,
na

prática
, é
notório
que
muitas

vezes
a
cópia
do
instrumento

não

lhe
é
fornecida
.

Pela
ausência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem
amparo
contratual
,
em

desrespeito
à
autonomia
da
vontade
.

Portanto
,
reconheço
que a
cobrança
é
indevida

encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

N
o presente caso, o valor da cobrança realizada pela parte reclamada é
indevido
, visto que não há contrato que
a
autoriz
e
.

Quanto
ao
valor da
cobrança
,
parte

reclamada

não
diverge da
quantia
de R$374,00
apontada

na

inicial
.

Por
esse

motivo
,
vislumbra
-se
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária

à
boa-
fé

objetiva
,
não configura

engano

justificável
e,
portanto
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)

(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
p
ublicado no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, não há prova de restritivo de crédito, nem ao menos houve comprovação de cobrança indevida, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito e de fácil demonstração, bastando à juntada de simples extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a simples cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.”. (...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
p
ublicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto
, é
indevida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente
para
afastar
a condenação

em indenização
por danos morais
, mantendo, no mais, a sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024